Tribunal: TJSP
Processo: 1007796-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – Home care - Expressa indicação médica – Custeio devido, independentemente de exclusão contratual – Inteligência da Súmula no 90 deste TJSP – Laudos unilaterais de prestadores de serviço vinculados à operadora ré que não servem de prova da desnecessidade do tratamento - Cláusula contratual restritiva evidentemente abusiva – Terapias requeridas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – Home care - Expressa indicação médica – Custeio devido, independentemente de exclusão contratual – Inteligência da Súmula no 90 deste TJSP – Laudos unilaterais de prestadores de serviço vinculados à operadora ré que não servem de prova da desnecessidade do tratamento - Cláusula contratual restritiva evidentemente abusiva – Terapias requeridas que se incluem na cobertura, pois atreladas ao tratamento Exclusão de consultas odontológicas, que não possuem cobertura – Hipótese em que esta está restrita à assistência médica - Consultas oftalmológicas em domicílio - Impossibilidade de realização, dada a necessidade de utilização de equipamentos disponíveis apenas em consultório – Técnico de enfermagem 'especializado em ventilação mecânica e traqueostomia' – Desnecessidade - Técnico com formação geral que tem capacidade de prestar à autora a assistência que seu estado exige - Medicamentos, equipamentos e insumos – Cobertura apenas dos que guardam relação direta com o tratamento – Exclusão de medicamentos de uso contínuo e passíveis de aquisição em farmácias e postos de saúde - Cobertura restrita àqueles que devem ser ministrado sob supervisão médica, ou em ambiente hospitalar – Equipamentos básicos às sessões de terapia que devem ser fornecidos pelo terapeuta ou pelo plano de saúde – Materiais e equipamentos que se destinam ao transporte, asseio e conforto da paciente que não estão cobertos – Cobertura apenas dos que guardam relação direta com o tratamento de home care – Cama hospitalar – Item de uso permanente da paciente, destinada a seu conforto - Dano moral – Não ocorrência – Apelo da ré desprovido, provido em parte o da autora.